Tribunal: TJES
Processo: 5009376-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009376-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMO PESCADOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida apenas por pessoa natural relativamente ao seu próprio patrimônio, sendo certo que a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, deve comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

2. A pessoa jurídica recorrente não está submetida aos referidos regimes diferenciados de pagamento de credores, encontrando-se no desempenho ordinário da atividade empresarial, tendo logrado demonstrar o atendimento aos requisitos legais exigidos para o deferimento da gratuidade.

3.
Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009376-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMO PESCADOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ: DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares, consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida apenas por pessoa natural relativamente ao seu próprio patrimônio, sendo certo que "’cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios’ (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, publicado em 23/8/2023).

Tem lugar, portanto, a exigência de comprovação da sua insuficiência financeira, consoante entendimento consolidado no enunciado sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A pessoa jurídica recorrente não está submetida aos referidos regimes diferenciados de pagamento de credores, encontrando-se no desempenho ordinário da atividade empresarial.

Destaco, porém, a cópia da declaração de informações socioeconômicas e fiscais – DEFIS referente ao ano-calendário 2023 (id nº 9037999), segundo a qual
não houve receita, saldo ou estoque a informar ao Fisco
, denotando ser verossímil sua alegação.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso
para deferir a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.